Tribunal: TJSP
Processo: 3005951-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO – Honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado na inicial e o valor fixado em sentença - Pretensão de reformar a decisão que rejeitou a impugnação, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 25.229,39, atualizado até julho/2022 – Inadmissibilidade – Atualização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO – Honorários advocatícios fixados em 2% (dois por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado na inicial e o valor fixado em sentença - Pretensão de reformar a decisão que rejeitou a impugnação, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 25.229,39, atualizado até julho/2022 – Inadmissibilidade – Atualização do valor ofertado na inicial até a data da sentença e subtração do montante indenizatório para apuração da diferença (Súmula 617 do STF) – Cálculo dos honorários advocatícios segundo o percentual fixado no título executivo, com atualização monetária – Decisão mantida – Recurso improvido.